Tribunal: TJMT
Processo: 1025287-28.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025287-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIANE BECK - CPF: 759.185.520-49 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 691.719.981-87 (AGRAVANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Busca e Apreensão. Alienação fiduciária. Notificação extrajudicial. Teoria do adimplemento substancial. Inaplicabilidade.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Eduardo Rodrigues dos Santos contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação movida pelo Banco Volkswagen S.A., entendendo presentes os requisitos legais para a concessão da medida.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor e a aplicação da teoria do adimplemento substancial para impedir a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no REsp nº 1.622.555/MG, considera inaplicável a teoria do adimplemento substancial em ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/1969, exigindo-se o pagamento integral da dívida para a restituição do bem. 4. O pagamento de uma parcela isolada ou o adimplemento parcial das parcelas devidas não atende ao requisito de purgação da mora, que demanda o pagamento integral das parcelas vencidas e notificadas, como exigido na notificação extrajudicial enviada ao recorrente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "Em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, é inaplicável a teoria do adimplemento substancial, sendo necessária a quitação integral das parcelas vencidas e notificadas para fins de purgação da mora."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º; Código Civil, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.622.555/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 22/02/2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS
,
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc.
nº 1008163-20.2024.8.11.0004),
ajuizada contra o agravante pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, por entender presentes os requisitos legais autorizadores da concessão da medida

(cf. Id nº 166209244 dos autos de origem).

O réu/agravante sustenta que “
a notificação extrajudicial, por sua redação, possibilitava ao agravante o pagamento de uma das parcelas em atraso
”, e, em razão disso, o agravante “
pagou a parcela mais atrasada
” e, portanto, estaria nulificada a notificação extrajudicial expedida, “
uma vez que o objetivo pretendido, constituição em mora do devedor, caiu por terra, em face do pagamento da parcela pelo devedor fiduciário
”; assevera que “
o agravante sempre solicitava o boleto de pagamento da parcela mais atrasada através da assessoria de cobrança do agravado
” e, assim, “
indubitavelmente, a ação do agravado constituiu-se em ação contraditória ao que estava sendo admitido e perfectibilizado pelos atores processuais desde o mês de novembro de 2023
”.

Argumenta, em outra frente, que, quando da busca e apreensão do veículo “
já havia adimplido um total de 27 (vinte e sete) parcelas, de um total contratado de 49 (quarenta e nove)
”, configurado, portanto, o adimplemento substancial do automóvel e a desproporcionalidade do vencimento antecipado do contrato (cf. Id. nº 237989683)

Pede, pois, a antecipação da tutela recursal para que em caráter liminar seja determinada “
a imediata devolução do veículo objeto do contrato)
” e, no mérito, seja reconhecida a nulidade da notificação extrajudicial e “
extinta a ação de busca e apreensão, por ausência de constituição válida e regular do processo
”, subsidiariamente, seja somente confirmada a liminar ou “
reconhecido o pagamento substancial do contrato, com a determinação de imediata devolução do bem apreendido, às expensas do AGRAVADO, sob pena de multa diária e sem prejuízo das perdas e danos decorrentes do ato ilegal
” (sic – cf. Id. nº 237989683 – pág. 34/35).

A decisão vinculada ao Id. n. 238988660 indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 245233177).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

No julgamento do REsp nº 1.622.555/MG, o eg. Superior Tribunal de Justiça já definiu que “
a aplicação da teoria do adimplemento substancial, não prevista em lei (mas que seria um consectário do princípio da boa-fé contratual, insculpido no art. 422 do Código Civil, sob a vertente da preservação dos contratos e da função social do contrato), afigura-se in totum incompatível com os termos da lei especial
(Decreto-lei nº 911/1969),
que é expressa (sem lacuna, portanto) em assentar a necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente, para viabilizar a restituição do bem ao devedor fiduciante
” (STJ - Segunda Seção - REsp 1622555/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017); além do mais,
ainda que se admitisse a tese liberatória suscitada pelo agravante, ela só poderia ser aplicada no caso de inadimplemento irrisório, ou seja, quando a obrigação contratual estivesse quase inteiramente cumprida, a ponto de não mais importar em pesado prejuízo à credora, o que não corresponde à hipótese dos autos, pois, conforme admite o devedor, das 49 parcelas contratuais, apenas 27 foram quitadas, o que não é compatível com o
quantum
que pode dar respaldo à teoria do adimplemento substancial.

No mais, é consabido que a purgação da mora pelo devedor, antes da propositura da ação e da apreensão do veículo, só se dá com o pagamento da integralidade das parcelas notificadas, que, no caso, foram as parcelas 27 e 28 do contrato de financiamento; inclusive, constou da notificação extrajudicial expressamente que o devedor deveria,
“no prazo improrrogável de 72 horas, contados do recebimento desta, efetuar o pagamento da(s) referida(s) parcela(s), e demais subsequentes acrescida(s) de seus encargos contratuais e /ou legais
” (cf. Id. n. 165823070 dos autos de origem).

Fosse, pouco, os
prints
juntados pelo próprio executado/agravante demonstram que ele sabia do ajuizamento da demanda, e também detinha plena ciência de que o valor para que o exequente pedisse a desistência da ação, perfazia o montante de R$ 51.227,56 (cinquenta e um mil, duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos), não havendo falar em comportamento contraditório por parte da instituição bancária que, comprovando sua boa-fé, alertou o devedor do ajuizamento da demanda e inclusive concedeu desconto para o pagamento.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024